Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-54.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019094-54.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDA GUIMARAES BRAGA - CPF: 966.032.831-15 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA ACOLHIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A decisão que delibera sobre impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação, manejado apenas contra sentença.

2.
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019094-54.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: FERNANDA GUIMARAES BRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Fernanda Guimarães Braga
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou conhecimento ao apelo da mesma parte, por manifesta inadmissibilidade (id. 178451711).

Nas razões, disponíveis no id. 181360670, a Agravante pugna pela reforma da decisão unipessoal, com conhecimento e provimento do apelo, com fulcro no princípio da fungibilidade.

Apesar de intimado, o Município de Sinop não apresentou contrarrazões (id. 189221655).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Fernanda Guimarães Braga
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou conhecimento ao apelo da mesma parte, por manifesta inadmissibilidade (id. 178451711).

Nas razões, disponíveis no id. 181360670, a Agravante pugna pela reforma da decisão unipessoal, com conhecimento e provimento do apelo, com fulcro no princípio da fungibilidade.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que a Agravante ingressou com Ação de Cobrança – em fase de cumprimento de sentença, em desfavor do Município Agravado, o qual, por sua vez, apresentou impugnação, suscitando excesso na execução, acolhida pelo magistrado de piso, decisão contra a qual se insurgiu a parte Apelante, ora Agravante, visando a reforma.

Ocorre que, como ressaltado na decisão unipessoal agravada,
o princípio da unirrecorribilidade consagrou a tese de que, para cada tipo de decisão, há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste.

O art. 203 do Código de Processo Civil, de seu turno, estabelece que
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Por sua vez, o art. 1.009, da mesma fonte normativa, estabelece os casos em que cabe a interposição do recurso de apelação, a saber:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Nesse diapasão, verifico que, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reconhecendo o excesso na execução,
não pôs fim ao cumprimento de sentença
, não se tratando, portanto, de sentença, mas de decisão interlocutória.

Portanto, diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se que está a tratar de decisão que não colocou fim ao processo, portanto, não se enquadrando como ato sentencial, de modo que não é cabível o recurso de apelação, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, em casos análogos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.

1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"

2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14-3-2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22-3-2022) [Destaquei]

E, no mesmo caminho, assim vem decidindo este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2.
Se a decisão atacada se limitou a determinar o arquivamento do feito, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal
. 4. Recurso não conhecido.

(TJMT, AC: 00057709120148110004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 7-3-2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9-3-2023) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E NÃO PÕE FIM A DEMANDA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisum que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não coloca fim ao processo, se enquadra como decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

(TJMT, N.U 1002405-71.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-6-2023, Publicado no DJE 16-6-2023) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Havendo reconhecimento de prescrição apenas parcial dos créditos, com determinação de prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos demais, não há sentença, mas decisão interlocutória, a qual não é atacável através de Apelação, por não se tratar de decisão terminativa.

2. "É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recuso adequado para impugnação é o agravo de instrumento.

3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.”
(STJ, REsp 1138871/RO, Min. Castro Meira). 3. Apelo não conhecido.

(TJMT, Ap 134409/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-3-2014, Publicado no DJE 17-3-2014)

Apesar de reconhecer a existência de entendimento em sentido contrário, neste E. Tribunal de Justiça, é certo que a corrente majoritária esposada nesta decisão é a que se revela consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual me alinho, de modo que inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade, por manifesta inadequação da via eleita, situação que configura erro grosseiro.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(TJMT, N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-2-2020, Publicado no DJE 27-2-2020) [Destaquei]

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Portanto, tem-se que merece não provimento a irresignação recursal, ao passo que mantenho incólume a decisão proferida.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Fernanda Guimarães Braga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023